Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. SUPERENDIVIDAMENTO. PROPOSTA DE REPACTUAÇÃO. INEXISTENTE. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E PESSOAIS EM CONTA-CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.085 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, uma vez a parte recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, externando, de modo claro e objetivo, os motivos de sua irresignação, aduzindo, em suma, que os descontos levados a efeito pela parte recorrida extrapolariam os 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria, assim como invocando ao caso concreto a disciplina legal do superendividamento.
2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. No que diz respeito aos empréstimos amortizados em conta bancária, notadamente naquela em que o consumidor tem os seus vencimentos depositados, embora possível, em tese, a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento do estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de abuso na conduta da instituição financeira, suficiente para levar o consumidor a um estado de insubsistência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), fixou entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Muito embora o autor tenha fundamentado o seu pedido inicial, reiterado em sede recursal, nas inovações legislativas relacionadas ao superendividamento, nada trouxe de efetivo quanto a uma proposta concreta de repactuação das dívidas existentes com os recorridos, limitando-se a pugnar pela limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus proventos de aposentadoria.
6. Da análise do caso concreto, percebe-se que os descontos consignados em folha de pagamento estão respeitando a margem consignável do apelante.
7. Em relação aos débitos realizados diretamente em conta-corrente, considerando que o autor/apelante não se insurge contra a legalidade, em si, dessa modalidade de desconto, muito menos questiona a inexistência de prévia autorização para que a instituições financeiras apeladas implementassem esses descontos, ao apelante caberia ou propor um acordo de repactuação, nos termos da legislação de regência, o que não fez, ou revogar a autorização concedida, nos termos do que decidido no Tema 1.085/STJ.
8. Desse modo, considerando que o autor/apelante não se insurge contra a legalidade, em si, do desconto em conta-corrente, muito menos questiona a inexistência de prévia autorização para que a instituições financeiras apeladas implementassem tais descontos nessa modalidade, ao apelante caberia ou propor um acordo de repactuação, nos termos da legislação de regência, o que não fez, ou revogar a autorização concedida para os descontos em conta-corrente, nos termos do que decidido no Tema 1.085/STJ.
9. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.